Tribunal: TCU
Processo: 025.475/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Quedima Martins da Silva contra decisão que julgou ilegal o ato de alteração de pensão militar instituída por Joel Martins da Silva em benefício de Hilquias Martins da Silva, Quedima Martins da Silva e Quezia Martins Silveira, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de alteração de pensão militar, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 2199/2025-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992 e art. 7o, I, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 2199/2025-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. ordenar o registro do ato de alteração de pensão militar (e-Pessoal n. 155.967/2021), instituída por Joel Martins da Silva em benefício de Hilquias Martins da Silva, Quedima Martins da Silva e Quezia Martins Silveira; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente, a Hilquias Martins da Silva e a Quedima Martins da Silva e ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha.